Tribunal: TJES
Processo: 5002843-30.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002843-30.2023.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SOLANGE PORFIRIO e outros

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
5002843-30.2023.8.08.0006

EMBARGANTE:
SOLANGE PORFIRIO

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, PAGSEGURO INTERNET S.A

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA TURMA RECURSAL. RECURSO INTEMPESTIVO. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS NÃO OBSERVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SOLANGE PORFIRIO

em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 8343594, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso inominado apresentado pela requerida, ora embargada, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (ID 8521286), sustentou, brevemente, que o acórdão apresenta vício de omissão no que tange à manutenção da liminar concedida pelo juízo de primeira instância que determinou a suspensão das cobranças efetuadas no cartão de crédito da autora e ainda no que tange à não incidência de juros e correção monetária sobre o valor da condenação. Aduziu que, caso ocorra o levantamento da liminar neste grau de jurisdição, há que se determinar um prazo para que essas cobranças retornem à fatura, além da determinação de que não haja incidência de juros moratórios ou contratuais e correção monetária sobre esses valores.

Certidão da Secretaria ao ID 8521290, dando conta que os embargos foram opostos intempestivamente.

É o relatório do essencial.

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, tenho que o presente expediente recursal
não deve ser conhecido
.

Diferente do sustentado pela embargante, de acordo com o Enunciado n. 85 do FONAJE,
“o prazo para recorrer da decisão de turma recursal fluirá da data de julgamento”
, ou seja, independentemente da presença das partes no ato, não há falar em nova intimação da mera juntada do acórdão quando devidamente intimadas da data da sessão, como é o caso dos autos.

Dito isso e, considerando que o prazo para oposição dos embargos de declaração é de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 49 da Lei 9.099/1995, o recurso da parte é plenamente intempestivo. Veja-se:

O acórdão recorrido foi julgado e publicado na sessão de julgamento realizada em 15/05/2024, conforme certidão ao ID 8342411, o prazo final para oposição do recurso seria em
22/05/2024
.
Porém, o recurso somente foi protocolado em
05/06/2024
(ID 8521286), ou seja, quando há transcorrido o prazo destinado a tanto. Dito isso, não conheço dos embargos de declaração.

Ademais, ainda que assim não fosse, a omissão apontada é apenas aparente, uma vez que a revogação da decisão liminar configura consequência lógica do decreto de improcedência do pedido inicial (art. 1008, do CPC).

No mesmo sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO REVOGAÇÃO EXPRESSA DA LIMINAR RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Corolário da rejeição do pedido autoral na decisão final, é a revogação da tutela provisória anteriormente concedida. Precedentes TJES e STJ. 3. Não há necessidade de revogação expressa da tutela provisória outrora concedida, vez que é decorrência lógica da improcedência da demanda.
4. No entanto, apenas para fins de evitar qualquer dissabor pela ausência da indicação expressa da revogação no acórdão objurgado, acrescente-se tal revogação ao decisum . 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - EMBDECCV: 00035402420198080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 15/06/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2021) (destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
OMISSÃO QUANTO À REVOGAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA PELO JUÍZO SINGULAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA PELO COLEGIADO. REJEIÇÃO INTEGRAL DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL QUE IMPORTA NA REVOGAÇÃO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. Tendo o acórdão julgado improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, modificando o veredicto recorrido, mostra-se desnecessário que conste expressamente a revogação da antecipação da tutela concedida pelo juízo singular, pois corolário lógico da modificação da sentença ( CPC, ART. 1.008).
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJ-SC - ED: 03019536420178240040 Laguna 0301953-64.2017.8.24.0040, Relator: Miriam Regina Garcia Cavalcanti, Data de Julgamento: 26/03/2019, Quarta Turma de Recursos - Criciúma) (destaquei).

DISPOSITIVO

Pelo exposto, flagrada a manifesta intempestividade do recurso,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)